Tribunal: TJMT
Processo: 1002939-32.2023.8.11.0006
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-06-03
Data de publicação: 2025-06-17

Ementa:
QUARTA CÂMARA CRIMINAL
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO No 1002939-32.2023.8.11.0006– COMARCA DE CÁCERES
RECORRENTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
REGIVALDO SOUZA CARVALHO
RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
REGIVALDO SOUZA CARVAL
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. HOMICÍDIO QUALIFICADO. INCLUSÃO DE QUALIFICADORA PELO MINISTÉRIO PÚBLICO. PEDIDO DE AFASTAMENTO DE QUALIFICADORA PELA DEFESA. COMPETÊNCIA DO TRIBUNAL DO JÚRI PARA APRECIAÇÃO DAS CIRCUNSTÂNCIAS QUALIFICADORAS. PROVIMENTO DO RECURSO MINISTERIAL E DESPROVIMENTO DO RECURSO DEFENSIVO.
I. CASO EM EXAME
Recurso em sentido estrito interposto pelo Ministério Público visando à inclusão da qualificadora do recurso que dificultou a defesa da vítima, afastada na decisão de pronúncia, sob o fundamento de que a exclusão sumária da referida qualificadora usurpa a competência constitucional do Tribunal do Júri. No mesmo sentido, recurso em sentido estrito interposto pela defesa, buscando o afastamento da qualificadora do motivo fútil, mantida na pronúncia, ao argumento de que a prévia discussão e agressões mútuas afastariam a futilidade.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Há duas questões em discussão: (i) definir se a qualificadora do recurso que dificultou a defesa da vítima deve ser incluída na decisão de pronúncia, a fim de ser submetida ao crivo do Tribunal do Júri; (ii) estabelecer se a qualificadora do motivo fútil deve ser afastada da decisão de pronúncia, em razão de prévia discussão entre acusado e vítima.
III. RAZÕES DE DECIDIR
A exclusão sumária de qualificadoras na decisão de pronúncia somente se justifica quando manifestamente improcedentes, sob pena de se suprimir a competência constitucional do Tribunal do Júri, conforme entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça e do Enunciado Orientativo no 2 deste Tribunal.
A dinâmica dos fatos revela que, embora tenha havido discussão prévia, o golpe fatal foi desferido de forma sorrateira e repentina, com o uso de canivete de pequenas proporções, impedindo reação da vítima, circunstância que autoriza, em tese, o reconhecimento do recurso que dificultou a defesa, devendo a qualificadora ser submetida ao Tribunal do Júri.
A existência de desavença prévia e agressões mútuas não descaracteriza, por si só, a possibilidade de configuração do motivo fútil, sendo necessária a análise da proporcionalidade entre a motivação e a conduta, exame que compete exclusivamente ao Conselho de Sentença.
A manutenção das qualificadoras na pronúncia encontra respaldo no princípio do in dubio pro societate, que orienta a decisão nesta fase processual, impedindo juízo aprofundado sobre o mérito das teses defensivas ou acusatórias.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Recurso do Ministério Público provido. Recurso da defesa desprovido.
Tese de julgamento:
O juízo de pronúncia deve incluir na decisão as qualificadoras que não sejam manifestamente improcedentes, sob pena de usurpar a competência do Tribunal do Júri.
A existência de discussão prévia entre acusado e vítima não impede, por si só, o reconhecimento das qualificadoras do motivo fútil e do recurso que dificultou a defesa, cuja análise compete ao Conselho de Sentença.
Na fase de pronúncia, deve prevalecer o princípio do in dubio pro societate, vedada a exclusão sumária de qualificadoras quando não manifestamente absurdas.
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, inciso XXXVIII; CP, art. 121, § 2o, II e IV; CPP, art. 413.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no HC n. 878.845/SC, Rel. Min. Jesuíno Rissato, DJe 08/08/2024; STJ, AgRg no AREsp n. 1.150.203/PE, Rel. Min. Jorge Mussi, DJe 20/04/2018.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1002939-32.2023.8.11.0006
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Homicídio Qualificado]
Relator:
Des(a).
JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (RECORRENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRENTE), REGIVALDO SOUZA CARVALHO - CPF: 062.704.731-95 (RECORRIDO), DONATO FERREIRA DA CRUZ JUNIOR - CPF: 901.041.371-34 (TERCEIRO INTERESSADO), DAMARES KATY RAMOS DA LUZ - CPF: 030.561.871-76 (TERCEIRO INTERESSADO), VIVALDO GOMES CORREIA - CPF: 845.259.751-72 (TERCEIRO INTERESSADO), NERIVALDO VERAS DA SILVA - CPF: 031.705.551-89 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRENTE), REGIVALDO SOUZA CARVALHO - CPF: 062.704.731-95 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE DEU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. HOMICÍDIO QUALIFICADO. INCLUSÃO DE QUALIFICADORA PELO MINISTÉRIO PÚBLICO. PEDIDO DE AFASTAMENTO DE QUALIFICADORA PELA DEFESA. COMPETÊNCIA DO TRIBUNAL DO JÚRI PARA APRECIAÇÃO DAS CIRCUNSTÂNCIAS QUALIFICADORAS. PROVIMENTO DO RECURSO MINISTERIAL E DESPROVIMENTO DO RECURSO DEFENSIVO.

I. CASO EM EXAME

Recurso em sentido estrito interposto pelo Ministério Público visando à inclusão da qualificadora do recurso que dificultou a defesa da vítima, afastada na decisão de pronúncia, sob o fundamento de que a exclusão sumária da referida qualificadora usurpa a competência constitucional do Tribunal do Júri. No mesmo sentido, recurso em sentido estrito interposto pela defesa, buscando o afastamento da qualificadora do motivo fútil, mantida na pronúncia, ao argumento de que a prévia discussão e agressões mútuas afastariam a futilidade.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a qualificadora do recurso que dificultou a defesa da vítima deve ser incluída na decisão de pronúncia, a fim de ser submetida ao crivo do Tribunal do Júri; (ii) estabelecer se a qualificadora do motivo fútil deve ser afastada da decisão de pronúncia, em razão de prévia discussão entre acusado e vítima.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A exclusão sumária de qualificadoras na decisão de pronúncia somente se justifica quando manifestamente improcedentes, sob pena de se suprimir a competência constitucional do Tribunal do Júri, conforme entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça e do Enunciado Orientativo no 2 deste Tribunal.

A dinâmica dos fatos revela que, embora tenha havido discussão prévia, o golpe fatal foi desferido de forma sorrateira e repentina, com o uso de canivete de pequenas proporções, impedindo reação da vítima, circunstância que autoriza, em tese, o reconhecimento do recurso que dificultou a defesa, devendo a qualificadora ser submetida ao Tribunal do Júri.

A existência de desavença prévia e agressões mútuas não descaracteriza, por si só, a possibilidade de configuração do motivo fútil, sendo necessária a análise da proporcionalidade entre a motivação e a conduta, exame que compete exclusivamente ao Conselho de Sentença.

A manutenção das qualificadoras na pronúncia encontra respaldo no princípio do in dubio pro societate, que orienta a decisão nesta fase processual, impedindo juízo aprofundado sobre o mérito das teses defensivas ou acusatórias.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso do Ministério Público provido. Recurso da defesa desprovido.

Tese de julgamento:

O juízo de pronúncia deve incluir na decisão as qualificadoras que não sejam manifestamente improcedentes, sob pena de usurpar a competência do Tribunal do Júri.

A existência de discussão prévia entre acusado e vítima não impede, por si só, o reconhecimento das qualificadoras do motivo fútil e do recurso que dificultou a defesa, cuja análise compete ao Conselho de Sentença.

Na fase de pronúncia, deve prevalecer o princípio do in dubio pro societate, vedada a exclusão sumária de qualificadoras quando não manifestamente absurdas.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5o, inciso XXXVIII; CP, art. 121, § 2o, II e IV; CPP, art. 413.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no HC n. 878.845/SC, Rel. Min. Jesuíno Rissato, DJe 08/08/2024; STJ, AgRg no AREsp n. 1.150.203/PE, Rel. Min. Jorge Mussi, DJe 20/04/2018.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
recursos em sentido estrito
interpostos, de um lado, pelo
Ministério Público do Estado de Mato Grosso
e, de outro, pela
defesa de Regivaldo Souza Carvalho,
contra a decisão de pronúncia proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1a Vara Criminal da Comarca de Cáceres/MT, que pronunciou o acusado como incurso nas sanções do art. 121, § 2o, inciso II, do Código Penal, afastando, todavia, a qualificadora relativa ao recurso que dificultou a defesa da vítima, prevista no art. 121, § 2o, inciso IV, do mesmo diploma legal.

Inconformado com a sentença de pronúncia, o Ministério Público requer o
reconhecimento da qualificadora do recurso que dificultou a defesa da vítima
prevista no inciso IV do § 2o do art. 121 do Código Penal, ao argumento que tal circunstância não pode ser sumariamente excluída na fase da pronúncia, sob pena de usurpar a competência constitucional do Tribunal do Júri para o julgamento dos crimes dolosos contra a vida.

De outro lado, a Defesa técnica de Reginaldo Souza Carvalho, também inconformada, manejou recurso em sentido estrito, visando o
decote da qualificadora do motivo fútil, mantida
na decisão de pronúncia. Sustenta que houve uma discussão e agressões mútuas entre o acusado e a vítima, o que afasta a caracterização da motivação fútil.

Em contrarrazões, o Ministério Público e a defesa pugnam pelo
desprovimento
do recurso. (id. 275896972/ 275896967).

Em juízo de retratação (id. 275896973), o magistrado
manteve a decisão recorrida
por seus próprios fundamentos.

O parecer, de lavra da douta Procuradora de Justiça, Dra. Josane Fátima de Carvalho Guariente, é pelo
provimento do recurso interposto pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso e pelo desprovimento do recurso interposto pela defesa
(ID 284837851), conforme entendimento assim sumariado:

“
SÍNTESE MINISTERIAL: “Recurso em sentido estrito.
Homicídio qualificado. Decisão de pronúncia. Recursos do Ministério Público e da Defesa. Recurso ministerial pleiteando a inclusão da qualificadora do recurso que dificultou a defesa da vítima (art. 121, §2o, inciso IV, CP). A qualificadora do recurso que dificultou a defesa da vítima (art. 121, §2o, IV, CP) somente pode ser afastada da pronúncia quando manifestamente improcedente, o que não é o caso dos autos. A prévia discussão havida entre acusado e vítima não afasta, por si só, a referida qualificadora, especialmente quando o acusado utiliza arma branca (canivete) de forma sorrateira, desferindo golpes no pescoço da vítima, sendo que as próprias testemunhas presentes no local sequer perceberam o golpe fatal. Recurso defensivo buscando o afastamento da qualificadora do motivo fútil (art. 121, §2o, inciso II, CP). A qualificadora do motivo fútil (art. 121, §2o, II, CP) não se mostra manifestamente improcedente a ponto de ser afastada na decisão de pronúncia. A simples ocorrência de discussão anterior e empurrão da vítima contra o réu não descaracteriza, por si só, a futilidade do motivo, sendo necessário analisar a proporcionalidade entre a motivação e a reação do agente, análise que compete ao Tribunal do Júri. A fase de pronúncia informa-se pelo princípio in dubio pro societate. A incidência das qualificadoras deve ser apreciadas pelo Tribunal do Júri – Somente cabe ao juiz sumariamente decotar uma qualificadora quando concluir de pronto ser ela absolutamente improcedente ou inegavelmente absurda.
Parecer PROVIMENTO do recurso do MINISTÉRIO PÚBLICO e pelo desprovimento do recurso da defesa
.”

V O T O R E L A T O R

Infere-se da peça acusatória que:

“No dia 02/12/2022, por volta do horário 00h30min, no imóvel situado na rua Mirim, Bairro Vila Real, Cáceres/MT, o denunciado REGIVALDO SOUZA CARVALHO, matou mediante golpes de faca, Nerivaldo Veras da Silva, por motivo fútil e mediante meio que dificultou sua defesa, causando-lhe os ferimentos que o levaram ao óbito, conforme Auto de Exame Necroscópico ID: 114712574, às fls. 8/18.

No dial e local dos fatos, REGILVADO consumia bebida alcóolica com Nerilvado, oportunidade em que se iniciaram as desavenças. Nesse quadro, começaram luta corporal, momento que a vítima empurrou o denunciado e, insidiosamente, este desferiu golpes de canivete no seu pescoço.

No momento do assassinato, o ataque desferido pelo denunciado foi tão repentino e sorrateiro que as testemunhas no local nem perceberam o ferimento fatal, acreditando que se tratava apenas de agressão, dificultando a defesa da vítima.

Ante o exposto, o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO denuncia REGIVALDO SOUZA CARVALHO, com incurso nas sanções previstas no art. 121, §2o, II e IV do Código Penal, requerendo que, recebida e autuada esta inicial, seja o denunciado citado para responder à acusação, e, após a formação da culpa, com observância do contraditório e da ampla defesa, seja prolatada sentença penal condenatória.

Após regular instrução processual, o magistrado
a quo
pronunciou o acusado como incurso nas sanções do art. 121, § 2o, II, do Código Penal (motivo fútil), afastando, contudo, a qualificadora do recurso que dificultou a defesa da vítima, prevista no art. 121, § 2o, IV, do mesmo diploma, por considerar ausente substrato probatório mínimo indicativo de que a vítima tenha sido surpreendida a ponto de se ver privada de qualquer possibilidade de defesa.

Irresignados, o
Ministério Público e a Defesa
interpuseram recursos em sentido estrito: o
primeiro
visando à
inclusão
da qualificadora do recurso que dificultou a defesa da vítima; a
segunda
, pleiteando o
afastamento
da qualificadora do motivo fútil, sob o argumento de que a existência de prévia discussão e agressões mútuas afastaria a desproporção necessária para a configuração da referida qualificadora.

I – Do Recurso Ministerial
: inclusão da qualificadora do recurso que dificultou a defesa da vítima

O Parquet pugna pela reforma da decisão singular para restabelecer a qualificadora do recurso que dificultou a defesa da vítima, com fundamento na necessidade de se preservar a competência do Tribunal do Júri para exame das circunstâncias qualificadoras do crime imputado, em consonância com o princípio constitucional da soberania dos veredictos.

Sustenta que, embora tenha havido discussão prévia entre o acusado e a vítima, o golpe fatal foi desferido com o uso de um canivete de pequenas dimensões, de forma repentina, sem que a vítima pudesse esboçar reação defensiva, conforme demonstram os depoimentos das
testemunhas
Mariana Vicente dos Santos e Rodnei Cebalho Baroncielo.

Com razão
o Ministério Público.

Em juízo, a
testemunha Mariana Vicente
asseverou que:
(...)
Viu o Nerivaldo empurrar Regivaldo, que foi em direção ao Nerivaldo. Não conseguiu visualizar o canivete, pois foi muito rápido. Apenas viu o Nerivaldo sangrando e dizendo: ‘ele me esfaqueou, ele me esfaqueou’. Relatou que no momento da briga o Nerivaldo estava desarmado, sem arma ou faca, não portando nada nas mãos,(...)
(
Trecho extraído da sentença-id. 275896951 - p. 4)

De igual modo, a
testemunha Rodnei Cebalho
declarou
: (...) Não vi o canivete com o Regivaldo no momento da briga, apenas depois percebi que ele estava com o canivete no bolso. Não presenciei o momento em que ele desferiu o golpe, pois foi muito rápido. Vi o Regivaldo indo em direção ao Nerivaldo com a mão fechada, mas não percebi o canivete, pois era pequeno. Foram os policiais que retiraram o canivete do Regivaldo quando ele foi preso. (...)
(Trecho extraído da sentença-id. 275896951 - p. 4)

Com efeito, o juízo de pronúncia deve limitar-se a um exame perfunctório, verificando apenas a existência de indícios suficientes de
autoria
e
materialidade
, sendo vedado qualquer juízo aprofundado sobre a procedência ou não das teses defensivas ou acusatórias, sob pena de usurpação da competência do Tribunal Popular.

Consoante entendimento consolidado no Superior Tribunal de Justiça:

“Somente se admite a exclusão das qualificadoras na pronúncia quando manifestamente improcedentes, sob pena de se suprimir a competência constitucional do Tribunal do Júri"

(AgRg no HC n. 878.845/SC, Rel. Min. Jesuíno Rissato, DJe 08/08/2024).

“AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. JÚRI. PRONÚNCIA.
EXCLUSÃO DE QUALIFICADORA. PROVIDÊNCIA PERMITIDA APENAS NOS CASOS DE SEREM MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTES. COMPETÊNCIA DO CONSELHO DE SENTENÇA. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DE PROVAS
. ÓBICE DA SÚMULA N. 7/STJ. RECURSO IMPROVIDO. (...) 2. Em respeito ao princípio do juiz natural, somente é cabível a exclusão das qualificadoras na decisão de pronúncia quando manifestamente descabidas, porquanto a decisão acerca da sua caracterização ou não deve ficar a cargo do Conselho de Sentença, conforme já decidido por esta Corte. (...).
(STJ - AgRg no AREsp: 1150203 PE 2017/0211352-8, Relator: Ministro JORGE MUSSI, Data de Julgamento: 10/04/2018, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 20/04/2018)”

Nesse mesmo sentido, o Enunciado Orientativo n.o 2, da Turma de Câmeras Criminais Reunidas deste Egrégio Tribunal de Justiça, dispõe que:
“somente se admite a exclusão das qualificadoras na pronúncia quando manifestamente improcedentes, sob pena de se suprimir a competência constitucional do Tribunal do Júri.”.

No caso em exame, verifica-se que a dinâmica dos fatos, embora haja indícios de que estava envolta em contenda prévia, revela que o acusado, portando um canivete, desferiu golpe único e certeiro na região cervical da vítima, o que, em tese, pode caracterizar a utilização de recurso que dificultou a defesa do ofendido, independentemente de eventual desavença anterior.

No caso vertente, não se pode afirmar, de plano, a manifesta improcedência da qualificadora em comento, razão pela qual deve ser ela incluída na decisão de pronúncia, a fim de que seja apreciada pelo Conselho de Sentença, juízo natural da causa.

Desta feita, impõe-se o provimento do recurso ministerial, para restabelecer a qualificadora prevista no art. 121, § 2o, IV, do Código Penal.

II – Do Recurso Defensivo
: afastamento da qualificadora do motivo fútil

A Defesa, por sua vez, pleiteia o afastamento da qualificadora do motivo fútil, sob o argumento de que a existência de discussão e agressões mútuas entre acusado e vítima descaracteriza o motivo fútil, afastando a desproporção exigida para configuração da qualificadora.

Todavia,
razão não
assiste à Defesa.

A jurisprudência pátria é assente no sentido de que, em respeito ao princípio constitucional do juiz natural e da soberania dos veredictos, compete exclusivamente ao Tribunal do Júri a apreciação sobre a configuração ou não das qualificadoras imputadas na denúncia, cabendo ao Juízo de pronúncia tão somente analisar a existência de indícios de autoria e materialidade, afastando-se a qualificadora apenas quando manifestamente improcedente, o que não se evidencia na espécie.

Com efeito, no caso vertente, embora haja elementos indicativos de que antecedeu ao crime discussão entre acusado e vítima, tal fato, por si só, não autoriza o sumário afastamento da qualificadora do motivo fútil na fase de pronúncia.

O entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça orienta que:

“AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. JÚRI. PRONÚNCIA. EXCLUSÃO DE QUALIFICADORA. PROVIDÊNCIA PERMITIDA APENAS NOS CASOS DE SEREM MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTES. COMPETÊNCIA DO CONSELHO DE SENTENÇA. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DE PROVAS. ÓBICE DA SÚMULA N. 7/STJ. RECURSO IMPROVIDO. (...) 2. Em respeito ao princípio do juiz natural, somente é cabível a exclusão das qualificadoras na decisão de pronúncia quando manifestamente descabidas, porquanto a decisão acerca da sua caracterização ou não deve ficar a cargo do Conselho de Sentença, conforme já decidido por esta Corte. (...).
(STJ - AgRg no AREsp: 1150203 PE 2017/0211352-8, Relator: Ministro JORGE MUSSI, Data de Julgamento: 10/04/2018, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 20/04/2018)”

No mesmo sentido, como já destacado, o Enunciado Orientativo no 2 deste Tribunal.

No caso sub judice, embora haja indícios de que antecedeu ao crime uma discussão entre acusado e vítima, essa circunstância, por si só, não afasta de plano a possibilidade de caracterização do motivo fútil, que, segundo a denúncia, decorreu de desavença banal e desproporcional à conduta extrema perpetrada.

Diante desse quadro, e inexistindo manifesta improcedência da referida qualificadora, deve ela ser mantida na decisão de pronúncia, para que seja submetida ao crivo do Conselho de Sentença, juízo natural da causa.

Assim, eventual exame mais aprofundado acerca da existência, ou não, de desproporcionalidade entre a motivação e a conduta criminosa implica, inevitavelmente, o reexame do conjunto fático-probatório, providência incabível nesta fase processual.

Dessa forma, inexistindo manifesta improcedência da referida qualificadora, deve ela ser mantida na decisão de pronúncia, para apreciação pelo Tribunal do Júri, sob pena de indevida usurpação da competência do Conselho de Sentença.

Com essas considerações,
dou provimento
ao recurso interposto pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO, para reformar a decisão de pronúncia e incluir a qualificadora prevista no art. 121, § 2o, IV, do Código Penal.

Por outro lado,
nego provimento
ao recurso interposto pela Defesa de
Regivaldo Souza Carvalho
, mantendo a pronúncia do acusado pela qualificadora do motivo fútil, prevista no art. 121, § 2o, II, do Código Penal.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/06/2025